Tribunal: TJSP
Processo: 1058433-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por coisa julgada – Inocorrência – Aplicação do art. 505 I, do novo Código de Processo Civil – Extinção do processo afastada, com anulação da r. sentença proferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058433-88.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERO
SÁ MACIEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053 -Voto no 18.179 (dcm)
2
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053
Apelante: Cicero Sá Maciel
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.179.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito por coisa julgada Inocorrência
Aplicação do art. 505 I, do novo Código de Processo
Civil Extinção do processo afastada, com anulação da r.
sentença proferida.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do novo
Código de Processo Civil, por haver coisa julgada.
Apela o obreiro pugnando pela anulação da r. sentença, eis
que a presente demanda está lastreada em causa de pedir diversa da anterior, não
havendo se falar em coisa julgada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053 -Voto no 18.179 (dcm)
3
Inicialmente, deve ser afastada a extinção do feito, sem
resolução do mérito, eis que não há que se falar em coisa julgada na hipótese sub
examine.
É bem verdade que o autor ajuizou ação anterior perante a
Justiça Federal, em que realmente pleiteou a concessão de benefícios previdenciário
por incapacidade em razão de lesões colunares, que foi julgada improcedente ante a
ausência de comprovação da incapacidade laborativa à época (fls. 82/86).
No caso sub judice, o autor alega, na inicial, que recebeu
administrativamente o auxílio-doença previdenciário NB 624.871.431-6 (no período
de 02.09.2018 a 25.10.2018), em razão de lesão na coluna, ou seja, concedido após o
encerramento da ação anterior, requerendo, assim, a concessão do benefício
acidentário cabível após a alta médica.
Mesmo havendo, a princípio, a existência de coisa julgada
formal, permite-se tal reapreciação de pedido em decorrência da modificação da
situação sobre a qual foi proferida a primeira sentença, tendo em vista estar-se diante
de relação jurídica que teve continuação, havendo alegação de que presente estaria
alteração no estado de fato e de direito, por um fenômeno natural, não ocorrendo
ofensa à coisa julgada material.
Assim, havendo no caso em tela a alegação da ocorrência de
novos fatos posteriores ao trânsito em julgado, quais sejam, a concessão e posterior
cessação do auxílio-doença doença previdenciário, há de se permitir a investigação
sobre a modificação da situação anterior de ausência de incapacidade e da eventual
consolidação das lesões, não havendo que se falar em coisa julgada material.
Adequa-se, portanto, a presente causa à hipótese tratada pelo
art. 505, I, do novo Código de Processo Civil, que estabelece expressamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053 -Voto no 18.179 (dcm)
4
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato
continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença.
Confirma a possibilidade de reapreciação de pedidos de
benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho a lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Os benefícios acidentários concedidos por
sentença transitada em julgado caracterizam-se como relações
continuativas e, além disso, têm caráter alimentar, de modo que
podem ser revistos em ação de revisão (in "Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 704).
Sendo assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada
em virtude de repropositura da mesma ação anterior; o que houve foi o ajuizamento
de nova demanda, fundada em novos fatos, que não se confundem com aqueles em
que se baseou a primeira ação entre as partes.
Perfeitamente
possível
é
seu
ajuizamento
pois, em
decorrência da natureza continuada da relação (que permanece produzindo seus
efeitos ao longo do tempo), pode ocorrer alteração do estado fático ou jurídico que
justifique a submissão da questão a nova apreciação judicial.
Ademais, consta expresso pedido na exordial para conversão
do benefício previdenciário no seu homônimo acidentário (fls. 8), configurando
pedido diverso do formulado na demanda anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053 -Voto no 18.179 (dcm)
5
Outrossim, eventual manifestação do perito na seara federal
acerca da etiologia da patologia em discussão, afastando o nexo causal, não faz coisa
julgada na hipótese, eis que tal discussão extrapolaria a competência da Justiça
Federal que se limita aos aspectos previdenciários do pedido.
Daí porque deve ser afastado o decidido na r. sentença.
Impõe-se, pois, a anulação da r. sentença prolatada nos
presentes autos, devendo o feito, com retorno à origem, prosseguir em seus
ulteriores termos.
Não pode ser aplicado, in casu, o art. 1.013, §3o, III, do novo
Código de Processo Civil, pois a causa não está madura para julgamento, eis que se
faz necessária maior dilação probatória, para apuração do nexo causal entre as
patologias diagnosticadas e o labor do autor.
Com efeito, os elementos colhidos nos autos não permitem
confirmar ou afastar a etiologia profissional daquelas alterações, na hipótese não
consta emissão de CAT ou prévia concessão de benefício acidentário.
Diante disso, notadamente após o laudo pericial, deveria ter
sido facultada a produção de provas para que a eventual cobertura infortunística
sobre a sequela apresentada seja positivada, como expressamente requerido (fls.
112), pois tal ônus pertence ao segurado.
Assim, deverá ser oportunizado ao obreiro a produção de
provas necessárias, inclusive a vistoria ambiental, para que se possa comprovar a
existência do nexo causal ou concausal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058433-88.2018.8.26.0053 -Voto no 18.179 (dcm)
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença, prosseguindo-se nos termos determinados neste
acórdão.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)